Tribunal: TJMT
Processo: 1059873-25.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059873-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RONIELTON DA SILVA PEREIRA PINTO - CPF: 041.293.631-31 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

3. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da inscrição no sistema de informação de crédito do banco central - SCR, vez que se verifica do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve a ocorrência da prescrição, pois restou evidenciado que a inadimplência do recorrido junto ao recorrente ocorreu a partir de 08/2018 e a mais antiga anotação registrada no extrato do SCR foi em 09/2019, logo, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1º, do CDC, no entanto ate o momento não consta nenhuma outra anotação constando como prejuízo, onde alega a parte autora.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. 2. O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que houve pendências financeiras e não que elas perduram até o momento. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1054179-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”.

5. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024